Tribunal: TJDFT
Processo: 0006475-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. REGIME ABERTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. INVIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte, ressaltando o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que as ações penais em curso servem para evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas, requisito este que afasta a incidência do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), não sendo o réu reincidente e havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, razoável a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
3. Em que pese se tratar de réu primário e de bons antecedentes, bem como que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o fato é que o montante da pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos, por si só, impede a substituição da pena corporal requerida pela Defesa.
4. Recurso parcialmente provido.